Tribunal: TJDFT
Processo: 0751758-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o agravado. Brasília, 06 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator